Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701568-47.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO DE SENA CHAGAS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. REPROVAÇÃO. CANDIDATO. MEDIÇÃO DA PISTA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. LAUDO TOPOGRÁFICO. CRITÉRIOS OBSERVADOS PELA BANCA AVALIADORA. CANDIDATO INAPTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: A pretensão da parte autora consiste em anular ato administrativo que lhe considerou inapto no Teste de Aptidão Física – TAF no Concurso Público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação anulatória com obrigação de fazer, a qual que julgou improcedente o pedido autoral, por entender inexistir prova de ilegalidade no ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na razoabilidade de definição dos critérios adotados pela banca examinadora na etapa de corrida. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença, pois a hipótese dos autos não se trata de invasão do mérito administrativo. Aponta, em suma, ter sido a sentença silente quanto a prova acostada nos autos, capaz de comprovar de forma irrefutável ter o apelante percorrido de forma satisfatória a distância exigida no Edital. Assevera que restou demonstrada a falta de rigor na marcação de tempo e metragem na avaliação física de prova de corrida, restando evidente imprecisão do teste de corrida ao aferir a distância percorrida pelo candidato, resultando em ilegalidade cometida pela administração pública. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de modo a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da nobre função de policial militar . 2.1. No caso dos autos, os critérios para a realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Conforme consta do Boletim Desempenho da prova de aptidão física e na filmagem da prova, o autor percorreu a distância de 2.300 metros, quando deveria ter percorrido, no mínimo, 2.400 metros para lograr aprovação no teste de corrida de 12 minutos, nos termos das determinações contidas no Edital. 2.3. Nada obstante os argumentos trazidos pelo apelante, no sentido de medição incorreta da pista por parte da banca examinadora, como bem dispôs o sentenciante, o laudo topográfico realizado por especialista na área é categórico ao afirmar que o tamanho da pista na raia menor (a mais interna e onde os candidatos foram orientados a correr) é de 398,71m, estando o ato judicial devidamente embasado em documento idôneo, embora o laudo particular trazido pelo apelante aponte metragem diferente, no sentido de possuir a raia 410,21m. 2.4. Neste ponto, relembre-se que, se não demonstrados, de modo satisfatório, a ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação física, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Nem se diga que a sentença prolatada foi contraditória à prova dos autos (laudo particular trazido pelo autor e ferramenta de GPS portátil também particular), porquanto devidamente embasada em avaliação realizada por especialista na área. 3. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, e qualquer decisão em sentido contrário, sem que se tenha verificado alguma ilegalidade, implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa 3.1. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] 2. O edital do concurso público para acesso ao cargo pretendido pelo apelante/autor, instrumento formal e vinculante de regência do certame para a Administração Pública, prevê o teste de aptidão física como fase obrigatória e etapa eliminatória para o cargo de Policial Penal, estipulando a balizas exatas de sua realização e, dentre as atividades exigidas, a imposição de execução de corrida com a marca mínima de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12 (doze) minutos para o caso do apelante/autor. 3. A documentação acostada revela que o candidato não atingiu a marca mínima exigida no tempo possível à realização do teste e não há comprovação nos autos de qualquer irregularidade na condução da prova pelos organizadores nem indício outro de obstáculo criado para sua execução que possa ter contribuído para uma suposta reprovação indevida. 4. A alteração final das conclusões adotadas pela banca examinadora, além de ferir a isonomia na espécie, demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário, sobretudo, quando observado que foram cumpridas de forma regular as providências de organização estipuladas no edital de regência do certamente para o teste de aptidão física. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07043619020238070018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 03/07/2024). 3.2. Vale ressaltar, ainda, que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos testes físicos, com mesmos critérios de pontuação, ressalvados apenas os critérios de pontuação ante a diferença entre os sexos e a existência de estado gestacional. 3.3. Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porquanto a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida ao recorrente. 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 50 da Lei 9.784/99 e 489, §1o do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de de origem fundamentou a decisão em prova única produzida pela banca examinadora, resumida a uma página, sem enfrentamento técnico dos pontos controvertidos apresentados nas demais provas produzidas (GPS garmin + Laudo topográfico emitido por empresa credenciada à CBAT), alegando apenas a previsão legal e no edital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 50 da Lei 9.784/99. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não obstante os argumentos trazidos pelo apelante, no sentido de medição incorreta da pista por parte da banca examinadora, como bem dispôs o sentenciante, o laudo topográfico de ID 64191999, realizado por especialista na área, é categórico ao afirmar que o tamanho da pista na raia menor (a mais interna e onde os candidatos foram orientados a correr) é de 398,71m, estando o ato judicial devidamente embasado em documento idôneo, embora o laudo particular trazido pelo apelante aponte metragem diferente, no sentido de possuir a raia 410,21m (ID 64191965). Neste ponto, relembre-se que, se não demonstrados, de modo satisfatório, a ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação física, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Nem se diga que a sentença prolatada foi contraditória à prova dos autos (laudo particular trazido pelo autor e ferramenta de GPS portátil também particular), porquanto devidamente embasada em avaliação realizada por especialista na área.” (ID 64329697). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030